Tribunal: TJES
Processo: 0005210-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005210-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: WILLIAM MUINHOS DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0005210-29.2021.8.08.0024

APTE:

GOL
LINHAS AEREAS S.A

APD
O:
WILLIAM MUINHOS DE SOUZA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO DO
CONSUMIDOR.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA.
DANO MATERIAL
. JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA
.
TERMO DE INCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
E
m se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem,
a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulad
a
pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor
, consonante dicção do art. 1
4
, caput,
e
§ 1
º
d
a Lei 8.079/90
.
Precedentes do STJ.

2
.
Na esteira da jurisprudência
,
é
in re ipsa

o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea.
Precedentes do TJES.

3. Cuidando-se
de
indenização por danos
morais e materiais
,
decorre
nte
de relação contratual
de
transporte aéreo de passageiros
e bagagens
,
devem ter termo de incidência para a correção monetária e juros moratórios: a data da sentença e a data da citação; a data do efetivo prejuízo e da data da citação, respectivamente
.

4. Corrigidos, de ofício, os termos de
correção
monetária da condenação por danos materiais,
para
a data d
o efetivo prejuízo;
bem como dos juros moratórios em relação à indenização por dano moral,
para
a data da citação
.

5.
Recurso Desprovido. Honorários advocatícios majorados
em percentual máximo permitido
na instância primeva
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

conhecer
e
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória/
ES
,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0005210-29.2021.8.08.0024

APTE:

GOL
LINHAS AEREAS S.A

APD
O:
WILLIAM MUINHOS DE SOUZA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
GOL
LINHAS AEREAS S.A
, eis que irresignada com os termos da sentença proferida nos autos da ação de indenização proposta por
W
ILLIAM MUINHOS DE SOUZA
em desfavor do apelante e de
TURKISH AIRLINES INC.

Houve julgamento
procedente
d
o pedido inicial
para condenar
os
acionado
s, de forma solidária,
ao pagamento d
o montante de
R$
9.814,03
(
nove mil oitocentos e quatorze reais e três centavos
)
a título de danos materiais e R$12.000,00 (doze mil reais)
a título
de indenização por danos morais,
com correção monetária e juros a partir da data da sentença
.

Eminentes pares. O
bjetiva a recorrente
e
ximir-
se
da responsabilidade reconhecida pelo Juízo de origem, ocasionada pelo extravio da bagagem d
o
autor
/apelado
.

Necessário um breve relato dos fatos para contextualizar a causa de pedir.

O demandante é atleta e em 2019 adquiriu passagens aéreas para participar de prova na localidade de
Bishkek, no Quirguistão, entre os dias 26 e 29 de setembro de 2019, que seriam
classificatórias para as Olimpíadas de
Tóquio
2020.

As passagens foram adquiridas considerando pesquisas de preços, datas e benefícios, além da informação de que a companhia apelante possuía parceria com a segunda acionada, Turkish Airlines, o que facilitaria seu transporte de bagagens até o destino, visto que não necessitaria realizar, a cada conexão, novo
check in
para
despachar/transferir as malas.

Sua viagem teve início no Rio de Janeiro (Aeroporto Galeão) com previsão de paradas em São Paulo e Istambul, local da última conexão rumo ao destino, Quirguistão. Em São Paulo, houve a necessidade de mudança de aeroporto, de Congonhas para Guarulhos, para o embarque internacional.

Ao realizar seu
check in

inicial na Gol Linhas Aéreas, obteve a informação de que receberia sua bagagem no destino, sem que houvesse necessidade de retirada de bagagens pelo trajeto/conexões.

Já em Guarulhos, formulou novo questionamento, antes de embarcar no voo internacional, quanto à necessidade de retirada de malas e novo despacho, cuja resposta foi negativa, eis que seguiriam direto para a Ásia.

Contudo, suas malas permaneceram no aeroporto de Congonhas, restando-lhe a resolução do problema de extravio das malas em Birkish.

Aguardou a solução do problema, diante das informações de que viriam em próximo voo.

Entretanto, recebeu em seguida as justificativas de falta de espaço na aeronave e por fim, de que não havia voo próximo, não obtendo êxito na recuperação das malas na Ásia.

Quando despachada sua bagagem, o demandante já retornava ao Brasil, local onde recuperou seus pertences, no aeroporto de Guarulhos.

São os fatos.

E
m se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, imperioso consignar que
a responsabilidade civil das companhias aéreas em viagens nacionais não é mais regulad
a
pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor
, consonante dicção do art. 1
4
, caput,
e
§ 1
º
1
d
a Lei 8.079/90
.

A
propósito, a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1.973. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/1.973. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E CONVENÇÃO DE VARSÓRIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor.
[...].(AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016)

Estabelecida esta premissa, registro
que o extravio d
e
bagagens se perfaz,
de
fato, incontroverso.
No apelo a
alegação que o
demandante/apelado
esqueceu de retirar suas bagagens antes de embarcar no voo internacional, fato que o
exime de responsabilidade
.

C
ont
u
do,
em consulta
ao
sítio eletrôni
c
o da apelante
:
2
,
constata-se existência da parceria entre as companhias aéreas e contém ainda a informação sobre o facilitador
preponderante
utilizado pelo demandante
para aquisição das passagens
:

Outras parcerias

A GOL tem parceria com diversas companhias aéreas que podem emitir bilhetes e
permitem que você faça uma ou mais conexões para você voar com a gente, sem a necessidade de fazer outro check-in ou despachar novamente sua bagagem
.

Conheça as empresas com as quais operamos dessa forma, conhecida como interline
:

[...]
Turkish Airlines
[...]

É
necessário ainda destacar que o demandante, conforme mencionado, é atleta olímpico,
medalhista de Jogos Sul Americanos de 2018 e do Campeonato Mundial de 2019.

Infere-se dos autos que sua participação nas provas de esgrima, natação, hipismo, corrida e tiro, incluídas na modalidade
olímpica
Pentatlo Moderno,
tinha como o objetivo a obtenção de classificação para disputar as Olimpíadas de Tóquio 2020
.

Tais modalidades exigem que o atleta esteja
com seus equipamentos, personalizados, tais como o nome do participante na camiseta de corrida;
shorts
de material específico para desempenho de tempo classificatório na natação; vestimenta de esgrima, o que inclui sua jaqueta, luvas, fios elétricos, espada com punho, calça, máscara e plastrom; prova de tiro
com
sua arma pessoal; no hipismo,
seu
calçado e demais vestimentas, em suma, equipamentos que são feitos tomando
as medidas do atleta
,
de treino habitual
e apropriados as suas peculiaridades físicas,
fatores que lhe proporcionam boa performance
.

Em decorrência de ter sido o
brigado a realizar as provas com outros materiais, improvisados e até solidariamente emprestados de outros atletas,
suportou penalidades de pontuação, decrescendo seu desempenho
ao habitual
, frise-se, por ter realizado as provas com equipamentos que não eram adequados para sua estrutura corporal
ou
de uso habitual
durante seus
treinos preparatórios, o que lhe prejudicou inarredavelmente.

D
epreende-se portanto o latente dano moral suportado.

T
ais acontecimentos,
que foram consequência do
extravio
de suas
bagagens, eis
que continham seus objetos pessoais e necessários para a realização das provas,
enseja
m
a reparação civil, configurado no caso
o
dano mora
l

in re ipsa
.

N
esse sentido é a jurisprudência deste Sodalício
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIAGEM INTERNACIONAL. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO VARSÓVIA E MONTREAL. APLICABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RE 636331 STF. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. PRESUNÇÃO.
[...].
6. - No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização (Apelação n. 14.13.042055-7, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Elisabeth Lordes, data do julgamento: 02-02-2016, data da publicação no Diário: 12-02-2016) até porque o extravio de bagagem durante a execução de contrato de transporte não gera mero desconforto, mas sim graves inconvenientes para o passageiro, que muita vezes fica privado de bens imprescindíveis para o seu dia a dia, como roupas, pertences pessoais e calçados. O passageiro que se depara com situação de extravio de sua bagagem experimenta sentimento de decepção, desgosto, desalento e, mormente, de frustração diante da impossibilidade de não mais fruir de bens que lhe pertencem, ou seja, nos casos de extravio de bagagem o dano moral configura-se in re ipsa , ou seja, decorre do próprio fato.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190003050, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MORAL. IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. RELAÇÃO DE ITENS DESPACHADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. RESSARCIMENTO POR ITENS CONDIZENTES COM A SITUAÇÃO DOS CONSUMIDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I Na esteira da jurisprudência pátria, o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea é in re ipsa.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 024160248415, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL PRESUMIDO. TARIFAÇÃO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...].
I
V. De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização.
(
TJES
,
Classe: Apelação, 24130420557, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016). V. Na hipótese, é notório todo o aborrecimento e frustração que a autora/apelante sofreu em decorrência da falha na prestação do serviço atribuída unicamente às rés/apeladas atuando em parceria, consistente no extravio de sua bagagem quando esta se encontrava com seus pais idosos em viagem de lazer no exterior, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

[...].
(TJES, Classe: Apelação, 024151643467, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL EXTRAVIO DE BAGAGEM - RELAÇÃO DE CONSUMO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FATO DO SERVIÇO TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - DOCUMENTOS ACOSTADOS QUE RATIFICAM A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E FUNDAMENTAM O PLEITO DE DANO MORAL TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - AUTOR, PROFISSIONAL NA MODALIDADE DE TIRO ESPORTIVO E COMPETIDOR DE ALTO NÍVEL, VIAJOU PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO MUNDIAL, COMO INTEGRANTE DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS BRASILEIROS - EXTRAVIO DA BAGAGEM CONTENDO SUAS ARMAS - REALIZAÇÃO DE PROVA COM USO DE PISTOLA SIMILAR - REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO DESEMPENHO DO AUTOR - REPARAÇÃO PELA CHANCE PERDIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - SÚMULA 45 DO TJRJ - PREJUÍZO DECORRENTE DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA - QUANTUM COMPENSATÓRIO CORRETAMENTE FIXADO E QUE MERECE SER MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Sentença de procedência, condenado a companhia aérea ao pagamento de danos morais no valor de R$ 99.520,00. Apelo da ré. 2. Relação Jurídica. A responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio e perda de bagagem ou de carga rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, se o evento se deu em sua vigência, derrogando-se as normas das Convenções Internacionais, mormente, aquelas relacionadas à indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal. 3. Legitimidade passiva da ré. Celebração de contrato de transporte, sendo incontroverso nos autos que a apelante transportou o apelado do Rio de Janeiro a Lisboa, momento em que, segundo o autor, teria tido sua bagagem extraviada. Assim, portanto, deve ser refutada a alegação da apelante de ilegitimidade passiva ad causam. 4. Decadência do direito alegado. Inocorrência. A relação é consumerista, segundo se depreende do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, para pretensão de ressarcimento do dano derivado de fato do serviço, o CDC estipula o prazo prescricional de cinco anos, a contar do "conhecimento do dano e de sua autoria" (art. 27 do CDC). Precedentes. 5.
Teoria do risco do empreendimento. Todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar a atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços
. 6. Contrato de Transporte. Cláusula de incolumidade. O contrato de transporte traz implícito no seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual o passageiro tem o direito de ser conduzido são e salvo, com seus pertences, ao local de destino. A responsabilidade do transportador de passageiros, portanto, não é apenas de meio, e não só de resultado, mas também de garantia. 7. Nexo de causalidade demonstrado através dos documentos acostados aos autos, tais como, a bilhete aéreo e e-mails trocados entre o autor e a companhia aérea, sendo fato incontroverso nos autos o extravio da bagagem, já que admitido pela ré. 8.
Dano moral in re ipsa. Entendimento consolidado na Súmula 45 deste Tribunal, ipsis litteris: É devida indenização por dano moral sofrido pelo passageiro, em decorrência do extravio de bagagem, nos casos de transporte aéreo.
9.
Extravio e perda de bagagem que acarretam ao viajante transtornos e aborrecimentos incomensuráveis, que chega ao lugar de destino sem seus pertences e objetos pessoais, em nítida situação de vulnerabilidade. Registrem-se ainda,
na hipótese em tela, além dos aborrecimentos inerentes ao infortúnio vivido por quaisquer passageiros em situação análoga, o caráter especial que reveste o conteúdo da bagagem extraviada - arma de competição que não pode ser substituída a contento - agrava ainda mais a situação vivenciada pelo apelado
. 10. Teoria da perda de uma chance.
Oportuno sublinhar que o sentido jurídico de "chance" é a probabilidade real de alguém obter lucro ou evitar prejuízo. Ressarcimento não pela vantagem em si, que foi perdida, mas sim pela perda da oportunidade, o que é totalmente desvinculado do resultado final. 11. Autor que realizou prova com equipamento emprestado, tendo seu desempenho significativamente reduzido, em importante campeonato mundial de tiro esportivo, que ocorre a cada 4 anos, no qual se disputavam vagas para os Jogos Olímpicos de Londres. 12. Prova da existência de possibilidade, real e séria, de conquista de uma situação futura melhor. Autor, militar da FAB, Tenente Coronel Aviador e profissional na modalidade de tiro esportivo, é competidor de alto nível, ocupando excelentes lugares no ranking nacional, destacando-se a primeira colocação na modalidade de pistola de ar masculino, com medalhas conquistadas em Jogos Sul-Americanos e Pan-Americanos. 13. Prejuízo decorrente da legítima expectativa que o apelado possuía em angariar um benefício, qual seja, conquista de uma vaga para participar da Olimpíada de Londres, bem como de elevar seu nível para categoria mundial, aumentando assim o valor da ajuda financeira dada pelo COB. 14. Fixação do montante indenizatório que deve atender aos seus dois aspectos precípuos: o compensatório, nos limites da lesão suportada pela vítima; e o pedagógico-punitivo, cujo fim é inibir a contumácia do causador do dano. Soma-se a todo o exposto, o prejuízo para o apelado, decorrente da legítima expectativa que ele possuía em angariar um benefício. 15. Bagagem especial que restou extraviada em 25.07 e que somente foi entregue ao passageiro no dia 31.07 do mesmo ano, portanto, por cerca de 6 dias. Assim, no caso vertente, considerada a demora na devolução das armas, repercussão, os fatos e a lesão sofrida pelo apelado, afigura-se correta a verba compensatória arbitrada pelo juízo singular, merecendo, portanto, ser mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 04443167920108190001 RJ 0444316-79.2010.8.19.0001, Relator: DES. MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 01/10/2013, VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 22/01/2014 15:03)

Corolário, o dano material suportado também deve ser reparado, valor que é indicado pelo montante pago pelas passagens e hospedagem,
demonstrado por documentos acostados aos autos em fls.38/39
.

Por fim, no âmbito dos consectários da condenação,
quanto à
indenização por danos
materiais
e morais, o recorrente formulou pedido para que a correção monetária dos valores devidos tenham termo da
“
data do julgamento da sentença”
.

Ressalte-se, “3.
Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício.”

C
onsiderando que
as condenações
decorre
m
de relação contratual (transporte aéreo de passageiros),
destaque-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS
. JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os
juros moratórios
referentes à reparação por
dano moral
, na responsabilidade contratual, incidem a partir da
citação
"
( AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). 4. Assiste razão à recorrente quanto ao
termo inicial da
correção monetária
, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir
da fixação do valor definitivo
para a indenização do
dano moral
"
( AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2159398 RJ 2022/0198324-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Quanto aos
danos materiais
, aplica-se a Súmula 43 do STJ para incidência da correção monetária e a data da citação em relação aos juros moratórios. Confira-se:

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (SÚMULA 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074) Determinação da
correção desde o efetivo prejuízo e juros moratórios desde a citação
, conforme dispositivos legais. [...] (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001819-22.2022.8.26.0474, Relator: SENIVALDO DOS REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 31/12/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/12/2023).

Diante de todo o arrazoado,
conheço e
nego provimento ao recurso
,
modificando, de ofício, apenas o termo inicial para incidência da
correção
monetária da condenação por danos materiais, que deve ser a data d
o efetivo prejuízo;
bem como dos juros moratórios em relação à indenização por dano moral, para a data da citação
.

Deixo de majorar
os honorários advocatícios arbitrados na origem,
pois indicados em percentual máximo permitido na legislação de regência
.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
I
II - a época em que foi fornecido.

2
Fonte:

https://www.voegol.com.br/sobre-a-gol/a-gol

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.